Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-64.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO RECEBIMENTO DA HERANÇA.
1. Conforme esclarecido na sentença, o recebimento da herança pela ré, além de ser fato incontroverso, foi provado em audiência. Sendo assim, é desnecessária a discussão sobre a destinação dos valores e, ainda que a fosse, a parte autora não comprovou que o valor da herança tenha sido utilizado para implemento de benfeitorias do imóvel comum.
2. Reconhecida, portanto, a necessidade de decote do valor herdado atualizado da partilha.
3. A correção monetária visa ajustar o valor de um montante financeiro de modo a refletir a variação do poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, geralmente em função da inflação. Isso é importante para que o titular do direito não sofra prejuízos em decorrência da desvalorização da moeda durante o período em que a dívida esteve em aberto.
4. O termo inicial para incidência da correção monetária é a data em que os valores foram recebidos.
5. Negou-se provimento ao apelo.